Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705125-15.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON MARQUES DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 55506985, em que a autora informa a realização de acordo entre as partes – sem confecção de minuta – e colaciona comprovante de pagamento de boleto, afirmando estar quitada a dívida. Pugna pela homologação do acordo ou, alternativamente, pela desistência do recurso, assim como pela expedição de alvará de levantamento dos valores consignados em juízo. É o relato do essencial. Julgada a apelação e publicado o v. acórdão (ID 54280201), não mais é admissível a desistência do recurso. Por sua vez, embora as partes litigantes sejam devidamente capazes para celebração de negócios jurídicos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, a transação, mesmo quando homologada judicialmente, é um contrato típico (arts. 840 e 842 do Código Civil). Ausente termo/instrumento assinado pelas partes, conforme exigido pelo art. 842 do Código Civil, não há acordo a ser homologado em juízo. Assim delineada a questão jurídico-processual, intimem-se ambas as partes para, querendo, colacionarem aos autos acordo extrajudicial com a observância das formalidades legais exigidas, tudo para fins de eventual homologação. P. I. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator